Tribunal: TJMT
Processo: 1022536-67.2021.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Vistos, etc.
Tendo em vista a oposição de Embargos Declaratórios nos autos, contra a r. sentença fustigada, converto o julgamento em diligência, determinando o retorno dos autos ao Juizado de Origem para regular apreciação dos mesmos.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito-Relator